Tribunal: TJMT
Processo: 1080801-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080801-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALFREDO HILDEBRANDO DA SILVA - CPF: 078.477.001-82 (RECORRENTE), NEY GERALDO GALDINO DE MIRANDA JUNIOR - CPF: 043.089.331-02 (ADVOGADO), SANNY BRUNA OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 020.580.471-33 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E
DEU-LHE
PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. ENTREGA VOLUNTÁRIA DE DADOS E BIOMETRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de fraude bancária (contratação de empréstimo e transferências para terceiros), ocorrida após a parte reclamante, pessoa idosa, receber supostos consultores em sua residência e fornecer biometria facial e senhas pessoais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as instituições financeiras possuem legitimidade passiva à luz da teoria da asserção; (
ii
) verificar se o acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) é documento indispensável à propositura da ação; e (
iii
) determinar se a entrega voluntária de biometria e senhas a terceiros configura excludente de responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva deve ser aferida
in
statu

assertionis
, sendo as instituições financeiras partes legítimas quando lhes é imputada falha na prestação do serviço contratado.

4. O esgotamento da via administrativa ou o uso de mecanismos específicos (como o MED) não é requisito para o acesso ao Judiciário, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF).

5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

6. A validação de transações e abertura de contas mediante biometria facial ("selfie
liveness
") e uso de senhas pessoais fornecidas voluntariamente pelo titular a estelionatários configura fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade por culpa exclusiva da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos providos.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias pode ser elidida mediante a demonstração de culpa exclusiva do consumidor. 2. A entrega voluntária de senhas e a validação biométrica realizada pelo titular em favor de terceiros, fora dos canais oficiais, configura fortuito externo e rompe o nexo de causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 320; Lei no 9.099/1995, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 479; STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 27.10.2015; STJ, REsp 1.777.445, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma,
DJe
22.11.2022; TJMT, RI 1062078-61.2022.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, 3a Turma Recursal, j. 10.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1080801-26.2025.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
s
: BANCO DO BRASIL S.A. e PICPAY BANK - BANCO M
Ú
LTIPLO S.A.

Recorrido:
ALFREDO HILDEBRANDO DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALFREDO HILDEBRANDO DA SILVA ajuizou reclamação em face d
e
BANCO DO BRASIL S.A.,
PICPAY
BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A. e
PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
. Noticiou que: a) é idoso e foi vítima de fraude após ser abordado por supostos consultores financeiros que ofereceram a renegociação de seus empréstimos; b) foram abertas contas fraudulentas em seu nome no
PicPay
e no PagSeguro, sem seu consentimento; c) foi contratado um novo empréstimo consignado não autorizado em sua conta no Banco do Brasil, no valor de R$ 13.383,87; d) o valor do empréstimo, somado a outras quantias, foi rapidamente transferido para contas de terceiros por meio de diversas operações fraudulentas (P
IX
, TED, compras com cartão). Requereu: a) a declaração de nulidade do contrato de empréstimo e a inexigibilidade dos débitos; b) a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; c) a condenação dos r
eclamado
s ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ); b) houve falha na prestação do serviço, pois os r
eclamados
não implementaram mecanismos de segurança eficazes para detectar e bloquear as operações atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor; c) os danos morais são presumidos (
in
re

ipsa
), decorrentes da angústia e insegurança geradas pela fraude. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexistência do contrato de empréstimo fraudulento e de todos os débitos dele decorrentes; b)
condenar
os r
eclamado
s, solidariamente, a restituir de forma simples todos os valores descontados da conta d
a parte

reclamante
em decorrência do contrato; c)
condenar
os r
eclamados
, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto p
elo
BANCO DO BRASIL S.A. Sustentou que: a) é parte ilegítima para responder à demanda, pois a responsabilidade seria das instituições financeiras que receberam os valores; b) não houve falha na prestação de serviço, uma vez que as transações foram autenticadas por meio das senhas pessoais e intransferíveis do cliente; c) a culpa pelo ocorrido é exclusiva do consumidor, que não adotou as cautelas necessárias com seus dados e não acionou o Mecanismo Especial de Devolução (MED); d)
o pedido de indenização por dano material não comporta acolhimento, pois não houve comprovação do alegado dano; e)
não há dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, o valor arbitrado é excessivo. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar os pedidos improcedentes ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

O
Recurso Inominado

também
foi interposto pel
o

PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A.
Sustentou que: a) é parte ilegítima, por atuar como mero intermediador de pagamento; b) o Juizado Especial é incompetente, dada a necessidade de chamar ao processo os terceiros que receberam os valores; c) a conta do recorrido foi aberta de forma legítima em 2021, com validação biométrica (selfie), afastando a alegação de fraude na abertura; d) as transações foram confirmadas com senha pessoal e biometria, configurando culpa exclusiva do consumidor; e) não celebrou contrato de empréstimo com o recorrido, não podendo ser condenado à sua anulação ou à restituição de valores que não descontou. Requereu o provimento do recurso para julgar os pedidos improcedentes ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

As
contrarrazões
foram apresentadas por ALFREDO HILDEBRANDO DA SILVA e PAGSEGURO INTERNET
S
.
A.
em face do recurso do Banco do Brasil, pugnando pela manutenção da sentença e da responsabilidade solidária.
N
ão foram apresentadas contrarrazões em face do recurso do
PICPAY
BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

No presente caso, a parte reclamante imputa às instituições financeiras recorrentes falhas na cadeia de prestação de serviços, consistentes na contratação de empréstimo não reconhecido junto ao Banco do Brasil e na falha de segurança que permitiu a movimentação de valores em conta mantida no
PicPay
. Se as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta demanda, há legitimidade.

Logo, as preliminares de ilegitimidade passiva devem ser rechaçadas.

Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis.

Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível é causa de indeferimento da inicial (art. 319
c.c
. art. 330, IV, ambos do CPC) e implica na extinção do processo sem resolução de mérito.

É importante esclarecer que os documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da causa.

Nesse sentido:

“(...) 4. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 283 do CPC de 1973) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação, na forma do art. 396 do CPC de 1973, não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia, nem sendo o caso ainda de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, conforme previsto no art. 397 do CPC de 1973. 5. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda (...) (STJ//, REsp 1.777.445, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
22/11/2022).”

O Banco do Brasil sustenta, em seu recurso, que a inicial seria inepta pela ausência de comprovação de acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED). Entretanto, o esgotamento ou a utilização de via administrativa não configura documento indispensável à propositura da ação, em respeito ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF).

A ausência de acionamento do MED não impede a análise da falha na prestação do serviço pelo Poder Judiciário.

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da peti
ção
inicial.

Intervenção de terceiro no Juizado Especial.

Diante das especificidades dos Juizados Especiais, mormente quanto à simplicidade, economia processual e celeridade (art. 2o, da Lei no 9.099/95), não se admite a intervenção de terceiro, inclusive a assistência, no rito do Juizado, conforme expressamente previsto no artigo 10 da referida Lei.

“Art. 10// Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.”

Nesse sentido:

“(...) 5. A Lei no 9.099/95 não admite qualquer forma de intervenção de terceiros e nem de assistência. (...) (N.U 1037056-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2023, publicado no DJE 12/04/2023)”

O recorrente
PicPay
requer a inclusão no feito dos terceiros beneficiários das transferências financeiras fraudulentas. Por conseguinte, diante da expressa vedação legal estampada no artigo supramencionado, a pretensão de chamamento ao processo não merece prosperar, devendo a responsabilidade ser apurada no limite da atuação da instituição recorrente na cadeia de consumo.

Ultrapassadas as questões processuais, passo à análise do mérito.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem observar a Função Social do Contrato (art. 421 do CC) para proteger terceiros de boa-fé, sobretudo em relações de consumo. Desse modo, age ilicitamente o prestador de serviço que, por não oferecer segurança eficiente, permite que seus clientes sejam lesados por fraudadores.

Ademais, a Súmula 479 e o Tema 466 do STJ pacificam a responsabilidade objetiva das instituições por danos de fortuito interno, como fraudes e delitos de terceiros em operações bancárias.

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características (...) tem por resultado
um maior grau de
risco (...). Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”

De início, observa-se que a fraude em questão ocorreu por meio de engenharia social sofisticada. A parte reclamante admite na petição inicial ter recebido supostas consultoras financeiras em sua própria residência, anuindo espontaneamente com a realização de diversas fotografias para a suposta renegociação de seus débitos.

Entretanto, as provas produzidas pelas instituições financeiras
PicPay
(ID/PJe2 357054853, págs. 24-28) e PagSeguro (ID/PJe2 357054869, págs.
10-
11) demonstram que a abertura das contas e as transações subsequentes foram devidamente validadas.

Os registros sistêmicos comprovam o uso de biometria facial na modalidade "selfie
Liveness
" em tempo real, além da aposição de senha pessoal e intransferível.

Esse cenário afasta a tese de falha no sistema de segurança d
os reclamados
, uma vez que as operações foram processadas mediante a apresentação de credenciais legítimas fornecidas pela própria vítima aos fraudadores.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos
arts
. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa. No entanto, essa responsabilidade pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior.

“(...)

1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

Nesse contexto, verifica-se a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor. A conduta do reclamante foi o fator determinante para o sucesso do golpe, pois ao receber estranhos em seu domicílio e permitir a captura de imagens faciais fora de canais oficiais, ele fragilizou sua própria segurança digital.

Dessa forma, a segurança interna das instituições não foi rompida por invasão técnica, mas sim superada pela entrega voluntária de dados e biometria pelo titular.

O evento configura fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade com a atividade bancária e atraindo a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.

Portanto, inexistindo conduta ilícita imputável
ao
s recorrentes, o dever de indenizar deve ser afastado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço do s recurso s e dou-lhe s
provimento para
reformar
a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Diante do provimento do
s
recurso
s
,
deixo
de condenar as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026